Tribunal: TJMT
Processo: 1005845-26.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005845-26.2019.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA STRIEDER - CPF: 025.279.581-41 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0005-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TEMPO DE ESPERA EM FILA DE BANCO – ILÍCITO QUE NÃO ACARRETA AUTOMATICAMENTE O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “
O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor
”. (Informativo STJ n. 0504, setembro/2012). Jurisprudência reiterada do STJ.

2. A espera em fila de banco, por si só, não resulta em indenização a título de danos morais, sendo necessário, portanto, que o consumidor comprove que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, além do comum, atingindo diretamente seus direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Indenizatória ajuizada por
Ana Paula Strieder
, para condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento para a parte autora de R$ 23,36 (vinte e três reais e trinta e seis centavos) a título de dano material, devendo ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Por conseguinte, a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, a instituição financeira aduz a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação dos requisitos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil.

Enfatiza que não há prova da ocorrência de ato ilícito ou do dano extrapatrimonial indenizável somente pela espera em fila bancária.

As contrarrazões vieram ao id. 170531235.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO.

Eminentes pares:

Da análise dos autos, se extrai que a autora promoveu
Ação de Indenização por Danos Morais
em face do
Banco do Brasil S.A.
, narrando que, no dia 20/09/2018, dirigiu-se à agência bancária da empresa ré para realizar o aditamento do FIES, que retirou sua senha às 12h40min, contudo, foi atendida somente às 13h45min, sido informada que seria necessário a assinatura de um dos gerentes do Banco, porém os dois estariam em horário de almoço e precisou aguardar o retorno de um deles para de fato ter seu atendimento concluído. Que resolveu retirar nova senha enquanto aguardava, a qual se deu às 14h11min e que os documentos foram efetivamente assinados às 15h27min, tendo permanecido no estabelecimento por 3h27min; que teve um atraso de 2h41min para entrar no seu trabalho, o que gerou desconto no salário no valor de R$ 23,36, bem como advertência disciplinar, lhe causando também abalo extrapatrimonial.

Irresignada, a instituição financeira argumenta pela inexistência de conduta ilícita, ausência de comprovação de dano moral, e, portanto, do dever de indenizar, ante a falta de comprovação dos requisitos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil.

Argui ainda a não comprovação efetiva do dano material.

Pugna para que os honorários sejam fixados em grau mínimo ante a simplicidade da ação.

Pois bem.

É incontroverso o fato de que, no dia 20/09/2018, a autora compareceu à agência bancária do banco apelante e aguardou por 3h27min até conseguir realizar o aditamento de seu FIES.

Portanto, o cerne da controvérsia trazida à apreciação desta Egrégia Câmara resume-se em definir se a simples espera em fila bancária por prazo superior ao estabelecido na Lei municipal nº 4069 de 12/07/2001, constitui, por si só, lesão relevante aos direitos da personalidade do consumidor, apta a ensejar reparação por dano moral.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em hipóteses como a narrada nos presentes autos:

“
O dano moral decorrente da demora no atendimento ao cliente
não surge apenas da violação de legislação que estipula tempo máximo de espera, mas depende da verificação dos fatos que causaram sofrimento além do normal ao consumidor.
Isso porque a legislação que determina o tempo máximo de espera tem cunho administrativo e trata da responsabilidade da instituição financeira perante a Administração Pública, a qual poderá aplicar sanções às instituições que descumprirem a norma. Assim, a extrapolação do tempo de espera deverá ser considerada como um dos elementos analisados no momento da verificação da ocorrência do dano moral. No caso, além da demora desarrazoada no atendimento, a cliente encontrava-se com a saúde debilitada e permaneceu o tempo todo em pé, caracterizando indiferença do banco quanto à situação. Para a Turma, o somatório dessas circunstâncias caracterizou o dano moral. Por fim, o colegiado entendeu razoável o valor da indenização em R$ 3 mil, ante o caráter pedagógico da condenação. Precedentes citados: AgRg no Ag 1.331.848-SP, DJe 13/9/2011; REsp 1.234.549-SP, DJe 10/2/2012, e REsp 598.183-DF, DJe 27/11/2006. REsp 1.218.497-MT, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 11/9/2012.
” (Informativo n. 0504, setembro/2012).

Esta egrégia Câmara já assentou entendimento em relação à matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ESPERA EM FILA DE BANCO – TEMPO QUE EXCEDE O PREVISTO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLE O MERO ABORRECIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. “1. A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.” (AgRg no AREsp 357.188/MG).
(N.U 1003581-24.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 31/01/2020)

Nesse contexto, assiste razão ao apelante, quando aduz que a simples espera, por tempo superior ao previsto na legislação municipal, não é apta a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais.

Dessa forma, é necessário perquirir se o consumidor, no caso concreto, comprovou que a situação ocasionou sofrimento extraordinário, acima do razoavelmente esperado e do que rotineiramente ocorre, afetando os seus direitos da personalidade.

Na hipótese, a autora fundamentou o pleito indenizatório na demora do atendimento no interior de agência bancária do requerido, bem como no atraso na entrada de seu trabalho, que ocasionou desconto no salário e a advertência disciplinar que alega ter sofrido.

De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser levado em consideração, primeiramente, que a autora aguardou mais de 2 horas e meia além do prazo previsto na legislação municipal para o atendimento.

Por outro lado, salienta-se que a autora adentrou na agência bancária exatamente no horário de maior fluxo de atendimento, sendo notório que a movimentação de clientes nas agências bancárias é exponencialmente mais intensa, que nos demais horários do dia. Bem ainda, sabe-se que é o horário de saída dos funcionários do banco para o almoço. Fundamenta-se com o que disciplina o art. 374 do CPC, que determina que fatos notórios não dependem de prova.

Importante considerar que ciente do fluxo intenso de movimentação dos clientes no horário deveria a autora ter se dirigido à agência bancária no horário de abertura dos bancos e ter cientificado seu empregador da necessidade do comparecimento à agência bancária.

Nesse sentido, necessário ressaltar, em detida análise à carta de advertência disciplinar apresentada pela autora, que a falta cometida descrita no art. 482, “E” da CLT só restou configurada, nos termos da descrição da advertência,
porque a apelada não apresentou justificativa para o atraso junto à empregadora,
Id 170529483.

Diante disso, não é crível que portando toda a documentação que serviu para instruir seu pedido, não pôde dirigir-se ao seu superior, responsável junto à empregadora e informá-lo do ocorrido, apresentando justificativa e competente prova do motivo do atraso, a fim de evitar a caracterização da desídia.

Por conta do exposto, entendo que não restou configurado nem o dano material alegado, nem tampouco o dano moral alegado.

Nesse contexto, analisando este fator sob a ótica do artigo 375 do CPC, que estabelece que o Magistrado deve aplicar as regras de experiência comum subministradas pela observação do que rotineiramente acontece, é razoável considerar que, por razões óbvias, o tempo de espera em uma agência bancária seria consideravelmente superior no horário em que a autora buscou atendimento.

Outrossim, é incabível considerar a simples espera como uma situação vexatória, como pretende a autora.

Essa circunstância, claramente, não ultrapassa os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade e não constitui ofensa aos direitos da personalidade do indivíduo.

Com efeito, inexistente qualquer adversidade relevante, além da espera de
03 horas e 27 minutos
para atendimento na agência bancária, entendo que não ocorreu perturbação apta a lesar os direitos da personalidade da autora, não sendo cabível a compensação pecuniária objeto da condenação, razão pela qual merece reforma a r. sentença prolatada pelo Juízo de origem.

Do contrário, restaria desvirtuada a tutela concedida pelo ordenamento jurídico pátrio ao instituto dos danos extrapatrimoniais.

A propósito, esse é o entendimento do egrégio STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - ESPERA EM FILA BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1.
A mera invocação de legislação municipal que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Precedentes. 2. Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte a demora no atendimento em fila de banco, por si só, não é capaz de ensejar a reparação por danos morais, uma vez que, no caso dos autos, não ficou comprovada nenhuma intercorrência que pudesse abalar a honra do autor ou causar-lhe situação de dor, sofrimento ou humilhação.
Incidência do óbice da súmula 7/STJ no ponto. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 357.188/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

Com a reforma da sentença, é necessária a inversão do ônus sucumbencial.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos formulados nesta ação, invertendo-se o ônus sucumbencial, cuja exigibilidade permanecerá sob condição suspensiva (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023